Tribunal: TJPA
Processo: 0001651-20.2018.8.14.0051
Classe: Petição Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
APELAÃÃES CRIMINAIS. ARTIGOS 33, CAPUT (TRÃFICO DE DROGAS), E 35, CAPUT (ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO), C/C ARTIGO 40, INCISO V (CAUSA DE AUMENTO), TODOS DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 333 DO CÃDIGO PENAL (EXCETO ESTE ÃLTIMO PARA DIEGO GOMES DA SILVA). DA APELAÃÃO DE NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÃNCIA DO JUÃZO SENTENCIANTE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL E ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL. INSUBSISTÃNCIA. DA APELAÃÃO DE ALAN WILKER DOS SANTOS DE DEUS E DRIEELY FABRÃCIA MONTEIRO SILVA. ABSOLVIÃÃO NO TOCANTE AO ARTIGO 35 DA LEI NÂ°11.343/2006 E DO ARTIGO 333 DO CÃDIGO PENAL E DO AFASTAMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DAQUELA LEI. INSUBSISTÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROCEDÃNCIA PARCIAL. DA APELAÃÃO DE DIEGO GOMES DA SILVA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÃÃO NO TOCANTE AOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI NÂ°11.343/2006 E DO AFASTAMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DAQUELA LEI. IMPROCEDÃNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÃÃES INSUBSISTENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÃA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÃÃO, SENDO, APENAS, EM PARTE, O DE DIEGO GOMES DA SILVA. IMPROVIMENTO AO DESTE E AO DE NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO, REFORMANDO, DE OFÃCIO, AS DOSIMETRIAS DAS PENAS A ELES IMPOSTAS. DO MESMO MODO (FAZENDO CORREÃÃES DE OFÃCIO), PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE DRIEELY FABRÃCIA MONTEIRO SILVA E ALAN WILKER DOS SANTOS DE DEUS. Ã UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001651-20.2018.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - II VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO
ADVOGADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB/PA Nº21.507
APELANTE: ALAN WILKER DOS SANTOS DE DEUS
ADVOGADO: ALESSANDRO MOURA SILVA - OAB/PA Nº17.603
ADVOGADO: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JÚNIOR - OAB/PA Nº15.589
APELANTE: DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO MOURA SILVA - OAB/PA Nº17.603
ADVOGADO: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JÚNIOR - OAB/PA Nº15.589
APELANTE: DIEGO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO MARQUES SILVA - OAB/PA Nº21.123
ADVOGADA: ADRIELLE KAREN ANDRADE LACERDA - OAB/PA Nº24.674
ADVOGADO: IGOR NOGUEIRA BATISTA - OAB/PA Nº 25.692
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
:
APELAÇÕES CRIMINAIS
. ARTIGOS 33,
CAPUT
(TRÁFICO DE DROGAS)
,
E 35
, CAPUT
(ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), C/C ARTIGO 40, INCISO V (CAUSA DE AUMENTO), TODOS DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL (EXCETO ESTE ÚLTIMO PARA DIEGO GOMES DA SILVA
)
.
DA APELAÇÃO DE NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INSUBSISTÊNCIA.
DA APELAÇÃO DE ALAN WILKER DOS SANTOS DE DEUS E DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA.
ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO ARTIGO 35 DA LEI N°11.343/2006 E DO ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL E DO AFASTAMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DAQUELA LEI. INSUBSISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
DA APELAÇÃO DE DIEGO GOMES DA SILVA.
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N°11.343/2006 E DO AFASTAMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DAQUELA LEI. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE.
CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, SENDO, APENAS, EM PARTE, O DE DIEGO GOMES DA SILVA. IMPROVIMENTO AO DESTE E AO DE NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO, REFORMANDO, DE OFÍCIO, AS DOSIMETRIAS DAS PENAS A ELES IMPOSTAS. DO MESMO MODO (FAZENDO CORREÇÕES DE OFÍCIO), PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DE DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA E ALAN WILKER DOS SANTOS DE DEUS.
À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação, sendo, apenas, em parte, o de Diego Gomes da Silva, negar provimento ao deste e ao de Naiara de Paula Silva Pinheiro, reformando, de ofício, as dosimetrias das penas a eles impostas e conceder, do mesmo modo (fazendo correções de ofício), parcial provimento aos apelos de Drieely Fabrícia Monteiro Silva e Alan Wilker dos Santos de Deus.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 13 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001651-20.2018.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL - II VOLUMES
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO
ADVOGADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO - OAB/PA Nº21.507
APELANTE: ALAN WILKER DOS SANTOS DE DEUS
ADVOGADO: ALESSANDRO MOURA SILVA - OAB/PA Nº17.603
ADVOGADO: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JÚNIOR - OAB/PA Nº15.589
APELANTE: DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO MOURA SILVA - OAB/PA Nº17.603
ADVOGADO: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JÚNIOR - OAB/PA Nº15.589
APELANTE: DIEGO GOMES DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO MARQUES SILVA - OAB/PA Nº21.123
ADVOGADA: ADRIELLE KAREN ANDRADE LACERDA - OAB/PA Nº24.674
ADVOGADO: IGOR NOGUEIRA BATISTA - OAB/PA Nº 25.692
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: LEONAM GODIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Naiara de Paula Silva Pinheiro, Alan Wilker dos Santos de Deus, Drieely Fabrícia Monteiro Silva e Diego Gomes da Silva, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles e à corré absolvida Aldarleide Silva de Oliveira, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, a prática dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput
(tráfico de drogas)
,
e 35
, caput
(associação para o tráfico), c/c artigo 40, incisos III e V (causas de aumento), todos da Lei 11.343/2006, assim como, com exceção dos dois últimos, Diego Gomes da Silva e Aldarleide Silva de Oliveira, a do delito previsto no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa).

Na exordial (fls. 03 a 07), há,
ipsis litteris
:
1. A presente denúncia trata de fatos que foram apurados no processo 0001652-05.2018.8.14.0051 em virtude de conexão, inclusive já suscitada com fundamento no art. 76, I e Il do CPP naqueles autos.
2. Narra o inquérito policial 02/02/2018 por volta de 03:00h, o denunciado ALAN WILKER foi flagrado transportando 34 (trinta e quatro) tabletes no total de 69,920 kg (sessenta e nove quilogramas e
novecentos e vinte gramas), que atestaram POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como "cocaína" (laudo de fl. 42/45 e auto de apreensão e apresentação de fl. 11 do processo n° 0001651-20.2018.8.14.0051).
3. Conforme apurado, o denunciado ALAN WILKER seguia na direção Monte Alegre-Santarém em um veículo tipo Saveiro, que embarcaria na balsa para travessia, sendo que os policiais militares, ao realizarem abordagem e procederem revista, sentiram um cheiro estranho de peixe que vinha da boleia daquele carro, ocasião em que confirmaram que o banco traseiro estava removido. Ato continuo, aprofundaram a revista e encontraram os tabletes apreendidos no local em que deveria estar o banco, e ao iniciar a viagem de volta para os procedimentos flagranciais o denunciado ALAN WILKER ofereceu a quantia de R$ 20.000 (vinte mil reais) para que fosse liberado.
4. Com efeito, o denunciado ALAN passou a ligar para a denunciada DRIEELY para que esta fizesse levantamento da quantia, que por sua vez indicou a denunciada NAIARA DE PAULA como sendo a pessoa que entregaria a quantia para que os denunciados fossem liberados, ressaltando que NAIARA DE PAULA era integrante do bando que concorria para o tráfico, ao passo que quando NAIARA chegou por volta das 15:00h do dia 02/02/2018, de posse do dinheiro, foi presa e autuada pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção ativa.
5. Dando continuidade às diligências, e pelo fato de a denunciada DRIEELY ter se mostrado disposta a indicar outros locais em que estavam guardadas drogas, os policiais militares retornaram para a cidade de Monte Alegre/PA e se dirigiram para a casa da denunciada ALDARLEIDE, posto ter recebido a informação de que esta, juntamente com seu marido, conhecido por "BACA", teriam entregado drogas para DRIEELY e que a chave da residência desta última estaria de posse de ALDARLEIDE.
6. Ao chegarem na casa da denunciada ALDARLEIDE, esta informou que não estaria mais em posse das chaves da casa e que estas já se encontravam na posse do denunciado DIEGO, sendo que ao ser localizado, este estava na posse de 02 (duas) chaves, tendo DRIEELY dito para DIEGO levar logo os policiais até a casa em que ele tinha escondido as drogas, oportunidade em que apreenderam 126 (cento e vinte e seis) "tabletes", no total de 157,711 kg (cento e cinquenta e sete quilogramas e setecentos e onze gramas), que atestaram POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como "cocaína".
7. Cumpre consignar que de acordo com os elementos colhidos tanto no presente processo como nos autos n° 0001652-05.2018.8.14.0051, os denunciados concorreram para os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico previstos nos arts. 33
caput
e 35 da Lei 11.343/2006, sendo que os denunciados ALAN WILKER, DRIELLY FABRICIA e NAIARA DE PAULA, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, praticaram também o crime previsto no art. 333 do CP.
8. Com relação à denunciada DRIEELY FABRICIA, perante autoridade policial e devidamente acompanhada de advogado (fl. 06 dos presentes autos) respondeu apenas algumas perguntas diversas do mérito do crime, exercendo o seu direito de permanecer calada.
9. Em contrapartida, perante a autoridade policial o denunciado ALAN WILKER confessou que foi contratado em Santarém por um indivíduo conhecido como "NEGUINHO" para ir até Monte Alegre, sendo que o carro apreendido foi comprado por "NEGUINHO", embora conste à fl. 47 Cópia de nota Promissória em nome do denunciado, denotando ser este o proprietário do carro (processo n° 0001652-05.2018.8.14.0051), e que seguiu até aquela cidade com a denunciada DRIEELY, sendo que DRIEELY sabia que o denunciado iria transportar drogas, visualizando posteriormente quando as drogas já estavam no carro. Importa ressaltar que o denunciado ALAN também confessou a prática de corrupção ativa aduzindo que ofereceu dinheiro aos policiais (f1. 07 do processo n° 0001652-05.2018.8.14.0051).
10. Quanto à denunciada ALDARLEIDE, perante a autoridade policial e devidamente acompanhada de advogado (f1. 08/09 dos presentes autos), negou que estivesse envolvida no tráfico e na associação, limitando-se a informar que a denunciada DRIELLY indicou sua casa pelo fato de ter deixado a chave com a denunciada.
11. O denunciado DIEGO GOMES, por sua vez, perante a autoridade policial e devidamente acompanhado de advogado (1. 10/11 dos presentes autos), negou que estivesse traficando, não tendo explicação plausível pelo fato de estar na posse das chaves da casa da denunciada DRIEELY.
12. Por fim, a denunciada NAIARA DE PAULA, perante a autoridade policial (fl. 08/09 do processo n° 0001652-05.2018.8.14.0051), confessou que recebeu a quantia de R$ 20.000 (vinte mil reais) de uma pessoa na praia do Maracanã e que iria entregar este dinheiro para a denunciada DRIELLY, não sabendo para que seria utilizado, aduzindo que é de Belém/PA e que veio para Santarém no intuito de se prostituir, não obstante já ter sido presa por tráfico de drogas no ano de 2015, demonstrando que não é a primeira vez que se envolve neste tipo de prática delitiva, conforme denota espelho obtido em consulta ao site Tribunal de Justiça do Estado do Pará em anexo.
13. Pelos fatos acima expostos, restam claros os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e a corrupção ativa. Ao passado que cada denunciado possui tarefa previamente ajustada, sendo que ALAN WILKER e DRIELLY são as pessoas que fariam o transporte da droga apreendida, DIEGO e ALDARLEIDE são as pessoas mantinham em depósito outra parte da droga apreendida, eis que a droga apreendida com ALAN já tinha sido guardada nas residências daqueles, tanto é que as chaves estavam com o denunciado DIEGO e que foram repassadas por ALDARLEIDE, ao passo que NAIARA DE PAULA estava em Santarém e dava apoio aos demais denunciados, tanto que participou ativamente no sentido de levar a quantia de R$20.000 para que fossem liberados, demonstrando que se trata de um grupo em que as pessoas estão reunidas com estabilidade e permanência, bem como pela quantidade de droga que seria transportada.
14. A materialidade delitiva no que concerne a droga tanto transportada como a mantida em depósito encontra guarida nos Laudos de fl. 20/22 (dos presentes autos) e fl. 14/17 (processo n° 0001652-05.2018.8.14.0051) os quais confirmaram "POSITIVO" para a substância BENZOILMETILECGONINA, Vulgarmente conhecida como "cocaína", sendo que a quantidade de drogas somadas resultam em 227.6 kg (duzentos e vinte e sete quilogramas e seiscentos gramas), consignando que a materialidade do crime previsto no art. 333 do Código Penal, em que pese tratar-se de crime formal, e o dinheiro ser mero exaurimento, encontra escopo na grande quantia em dinheiro apreendida com os denunciados.
15. A autoria dos crimes descritos na denúncia, encontram guarida nos depoimentos dos policiais abaixo arrolados, em que pese alguns denunciados terem exercido o direito de não responder, demonstrando que tanto transportavam como mantinham em depósito a droga apreendida para fins de comercialização sem determinação regulamentar ou autorização legal, bem como estavam associados para tráfico de drogas em caráter estável e permanente e, por sua vez, a autoria do crime de corrupção passiva restou claramente comprovado através da confissão dos denunciados que dariam o dinheiro para que fossem liberados juntamente com a droga apreendida.
16. Necessário esclarecer que de acordo com os depoimentos dos policiais que efetuaram as prisões dos denunciados, a droga apreendida saiu de Santarém/PA e foi para Monte Alegre/PA, sendo que a sua origem seria Manaus/AM, devendo incidir tanto a causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei 11.343, bem como a causa de aumento prevista no inciso I do mesmo artigo, eis que estavam utilizando o transporte público, qual seja, travessia de Balsa da Cidade de Santarém para Monte Alegre.

Recebida a denúncia (fl. 10), os apelantes expuseram respostas escritas com reservas para defesa de mérito em sede de alegações finais / em juízo (fls. 38 a 42, 43 a 44 e 88 a 89).

A apelante Naiara de Paula Silva Pinheiro apresentou exceção de incompetência (fls. 242 a 244), cuja decisão se deu pelo não acolhimento (fl. 266).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 04 (quatro) testemunhas da acusação (policiais militares) e outras 02 (duas) da defesa, assim como se interrogaram os apelantes e a corré absolvida (fls. 345 a 350 e 364 a 365).

As partes ofereceram memoriais (fls. 373 a 379, 382 a 384, 386 a 397, 398 a 409, 410 a 424).

Ao sentenciar (fls. 435 a 441), o juiz
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
. Absolveu a ré Aldarleide Silva de Oliveira, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pela prática dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e do artigo 333 do Código Penal, condenou a apelante Naiara de Paula Silva Pinheiro à sanção de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2.200 (dois mil e duzentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei, e os apelantes Alan Wilker dos Santos de Deus e Drieely Fabrícia Monteiro Silva, cada um, às punições de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2.000 (dois mil) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei. Pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, condenou o apelante Diego Gomes da Silva à reprimenda de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei.

As razões recursais da apelante Naiara de Paula Silva Pinheiro suscitaram preliminar de nulidade processual por incompetência do juízo sentenciante, absolvição por insuficiência de provas, redução da pena-base para o mínimo legal e alteração do regime inicial (fls. 455 a 463).

As dos apelantes Alan Wilker dos Santos de Deus e Drieely Fabrícia Monteiro Silva culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 465 a 480):
I- Requer a ABSOLVIÇÃO para dos recorrentes DRIEELY FABRÍCIA
MONTEIRO SILVA e ALAN WILKER SANTOS DE DEUS, nos crimes dos art. 35, da Lei n° 11 343/2006, e art. 333, do CPB, com fulcro no art. 386, IIl, V e Vll do CPP.
I-Ainda, o afastamento do inciso V, do Art. 40, da Lei de drogas, bem como o redicionamento da pena, reconhecendo integralmente a atenuante da confissão. Consequentemente, requer-se, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
Il- Subsidiariamente, Requer-se o redisionamento das penas dos Apelantes DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA e ALAN WILKER SANTOS DE DEUS, nos crimes dos art. 33 e art. 35, da Lei n° 11.343/2006, e art. 333, do CPB, pelas fatos e fundamentos abordados ao norte.

As do apelante Diego Gomes da Silva, por fim, assim pediram fielmente (fls. 520 a 537):
1- Que seja acolhida a preliminar, afim de Diego Gomes da silva, recorra em liberdade, até sentença definitiva, desde modo expedindo Alvará de soltura em nome de Diego Gomes da Silva, medida de inteira justiça.
2 - Reformar a Sentença levando em consideração o patamar mínimo da pena-base. Levando em consideração a atenuante da confissão em seu patamar total. E absolvição do crime de tráfico e associação ao tráfico, pelo qual restou condenado, com fundamento no inc. VII, do art. 386, do Código de Processo Penal; E por fim o afastamento da
causa de aumento do inciso V do art.40 da lei de droga.
3- Seja aplicado causa de diminuição prevista no Parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006
4 - Subsidiariamente, acaso diverso seja o entendimento desse Egrégio Tribunal, para reformar a sentença exacerbada quanto ao crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, redimensionando-a ao patamar mínimo, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis à Apelante, aplicando-se o redutor previsto no parágrafo 4º, do art. 33 da sobredita Lei de Drogas, no seu grau máximo, até porque o Apelante é primário, possui bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas nem integra qualquer organização criminosa, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direito, nos termos do art. 44, ss do CP;
4- Reformar a sentença combatida no sentido de ABSOLVER o Apelante do crime insculpido no art. 35, da Lei 11.343/06, associação para o tráfico, nos termos do art. 386. II, do CPP, por não ter ficado provado a existência do crime de associação para o tráfico;
6- Seja promovida a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012;
7- Seja reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas à senhor Diego Gomes Da Silva, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo à Apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo das Execuções Penais;
8- Seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 541 a 550).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 564).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento de todos os apelos, improvimento dos concernentes a Naiara de Paula Silva Pinheiro, Alan Wilker dos Santos de Deus e Drieely Fabrícia Monteiro Silva, e parcial provimento ao relativo a Diego Gomes da Silva, no sentido de se conceder o benefício da justiça gratuita (fls. 568 a 574).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento por videoconferência.

Belém, 08 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA APELAÇÃO DE NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO

1.1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

1.2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE

A questão suscitada, preliminar e repetidamente, pela apelante, embora preclusa, foi apreciada pelo magistrado
a quo.

Não há como acolhê-la: inexistiu defesa do vício concernente à competência territorial para a apreciação do feito na primeira oportunidade e prejuízo algum a respeito restou demonstrado.

Para ratificar:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. DEFEITO RELATIVO. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A questão relativa ao suposto cerceamento de defesa alegado pelo impetrante não foi objeto de prévio debate pelas instâncias ordinárias, inviabilizando sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância.
3. Quanto ao vício relativo à inobservância da competência territorial, verifica-se que a Corte de origem, ao analisar o pleito defensivo, aduziu que a defesa manteve-se silente durante todo o curso da instrução, levantando o vício apenas na apelação, o que resulta na preclusão do defeito alegado.
4. Além disso, o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual.
5. O pedido de absolvição, nos termos apresentados, não é condizente com a via eleita, porquanto, para desconstituir o entendimento da Corte a quo, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.
6. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)
(HC 617.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

1.3 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Do ato ora impugnado, extraio (fls. 435 a 436):
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão; laudo preliminar; laudo das cédulas monetárias; auto de entrega do veículo, além do laudo toxicológico definitivo e laudo de constatação.
As autorias igualmente são inconcussas, senão vejamos: 1. DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA confessou ter sido convidada por ALAN WILKER SANTOS DE DEUS para transportarem mais de 200 Kg de substancia entorpecente, sendo que esse último receberia como pagamento um veículo tipo SAVEIRO. Ficou evidenciado, portanto, que DRIEELY se associou à ALAN para o cometimento do delito em tela. 2. ALAN, por sua vez, também confessou sua participação, em que pese ter negado conhecer os demais acusados. Nesse ponto vale destacar que foi ALAN que ofereceu dinheiro aos policiais tendo ligado para DRIEELY que ligou para NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO que ficou responsável de entregar o dinheiro aos policiais. Portando, é fácil deduzir que NAIARA e DRIEELY sabiam exatamente o que estava acontecendo tendo um policial dito em Juízo que ela demonstrava ser a líder do grupo, seja pela forma como se portava seja por ser a pessoa que detinha e controlava o dinheiro.3. Já DIEGO GOMES DA SILVA ajudou a guardar o entorpecente no frigorifico de seu pai e depois o transportou para a casa de um amigo, tendo admitido ter entregado a chave dessa casa à ¿BACA¿. No mais, a própria DRIEELY, ao ser presa, confirmou aos policiais que DIEGO sabia de tudo, sendo peça importante na associação.
Do acima exposto é possível concluir que DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA, DIEGO GOMES DA SILVA, ALAN WILKER SANTOS DE DEUS e NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO associaram-se para o cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes devendo, por isso, ser afastado o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).
Acentua-se que para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas impõe-se a conjugação dos seguintes elementos: (a) concurso necessário de pelo menos dois agentes; (b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos de tráfico de entorpecentes e (c) exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa. É notório, prescindindo de acréscimo de qualquer observação, que o conjunto probatório sustenta a presença de tais requisitos, principalmente a estabilidade e permanência da ação delituosa quanto aos denunciados, pelo que devem ser condenados.
Outrossim ficou plenamente comprovado o cometimento do crime de corrupção ativa praticado em concurso de agentes por DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA, ALAN WILKER SANTOS DE DEUS e NAIARA DE PAULA SILVA PINHEIRO.
A atenuante da confissão deverá ser considerada apenas parcialmente para os réus DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA, DIEGO GOMES DA SILVA e ALAN WILKER SANTOS DE DEUS uma vez que tentaram, de certa forma, se esquivar de parte da condenação confessando certos aspectos e omitindo alguns outros. Já a causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas deverá incidir no caso em comento eis que a droga apreendida partiu de Manaus-AM tendo como destino outro Estado da Federação.
Corroborando com a fundamentação acima e a certeza da condenação destaco o trabalho da polícia militar do Estado do Pará que agiu de forma exemplar na condução desse flagrante, bem como evidencio a forma como os policiais, testemunhas do caso, se portaram na audiência de instrução, demonstrando segurança e firmeza em suas declarações, sendo desnecessário transcrever seus depoimentos.

Constato, desse modo, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante e dos demais, conforme a conduta de cada um, a partir de objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos colhidos extra e judicialmente.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

In casu, n
o que tange à autoria delitiva, de fato, o conjunto probatório direciona à conclusão de que a apelante, ao ser acionada por Drieely Fabrícia Monteiro Silva para trazer dinheiro aos policiais responsáveis pelo flagrante de Alan Wilker dos Santos de Deus, tinha ciência e domínio no que tange à droga com aquele apreendida, a qual, inclusive, era, apenas, uma parcela da quantidade encontrada, posteriormente, na casa apontada por Diego Gomes da Silva.

Destaco as assertivas da testemunha Walter Martins da Silva Filho (policial militar), em audiência judicial, de que Naiara entregou dinheiro para soltar Alan e a droga, de que esta se encontrava embalada conforme o Estado a que se destinava e de que havia uma caderneta com anotações referentes a transporte de entorpecente para outros Estados.

Ressalto, igualmente, a afirmação da testemunha Jairo Nobre de Lima Costa (policial militar) de que Naiara foi quem chegou com o dinheiro.

Os testemunhos dos policiais que efetuaram o flagrante do delito mostram-se coerentes ao narrado na denúncia, não sendo possível identificar qualquer parcialidade. Além disso, a defesa não demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Conquanto negue a apelante ser coautora dos delitos pelos quais foi condenada em primeira instância, sua versão dos fatos encontra-se desassociada das demais expostas nos autos; pois prova qualquer ela apresentou para sustenta-la; indo, assim, de encontro com o disposto no artigo 156, primeira parte, do Código de Processo Penal: ¿A prova da alegação incumbirá a quem a fizer¿.

Portanto, a expressiva quantidade do entorpecente e do dinheiro apreendidos (fls. 10 a 11 do apenso), o modo que se encontravam acondicionadas as drogas (fls. 14 a 17 e 42 a 45 do apenso), inclusive as encontradas em veículo, prévia e intencionalmente, preparado para o transporte correlato, assim como as circunstâncias da prisão narradas nos mencionados depoimentos testemunhais, não autorizam o acolhimento dos argumentos recursais de ausência de provas suficientes para a condenação pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e do artigo 333 do Código Penal.

Para melhor fundamentar:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Evidenciado que a sentença condenatória explicitou as razões que levaram à condenação do recorrente, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.
2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de tráfico, notadamente pelas provas orais advindas das testemunhas presenciais e dos laudos acostados aos autos, incabível se mostra o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas
. 3. Não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando o conjunto probatório demonstra de forma firme que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Sem destaque no original)
(2018.02982427-58, 193.740, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-26)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DO WRIT POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRÁFICO. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
2.
A jurisprudência desta Corte entende ser necessária a demonstração da estabilidade e permanência da associação para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. Tendo o Tribunal de origem decidido estarem presentes a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico, com a demonstração da concreta estabilidade e permanência da associação criminosa, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, apreensão de caderno de notas com as contas efetuadas para a prática do delito e as diversas mensagens existentes nos aparelhos celulares referentes à prática delitiva, não há manifesta ilegalidade.
4. O revolvimento do acervo fático-probatório dos autos é incabível na via estreita do writ.
5. Na fixação da pena-base dos crimes de tráfico de drogas, devem ser analisados com preponderância ao art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei 11.343/2006.
6. A expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas - 8.773,46 gramas de cocaína e 747,39 gramas de crack, constitui fundamento válido para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003.
7. Não se verifica manifesta ilegalidade na fixação do quantum de aumento da pena-base na fração de 1/2, tendo em vista o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de Tráfico de Drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, bem como a fundamentação em elementos concretos, considerando-se a indicação da maior lesividade do delito diante da natureza e da elevada quantidade de droga apreendida, dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado.
8. Agravo regimental improvido. (Sem destaque no original)
(AgRg no HC 562.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RETRATAÇÃO NA ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DE TODAS AS MATÉRIAS SUSCITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. SUM. 231/STJ. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS ADICIONAIS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que o Tribunal a quo realizou juízo de retratação ao apreciar o agravo interno na origem e, em observância ao princípio da ampla devolutividade dos recursos, remeteu os autos à esta Corte Superior para a apreciação de todas as matérias suscitadas, o agravo deve ser conhecido.
2.
Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, considerando que houve a apreensão de 431,5 gramas de maconha e de caderno de anotações do tráfico, bem como que, no momento da abordagem, o réu ofereceu dinheiro aos agentes para que não fosse preso, não tendo sido produzida qualquer prova da suspeição ou impedimento dos policiais, a revisão do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação do delito, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
3. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
4. Nos termos da Súmula 231/STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a indicação da quantidade de drogas apreendida, isoladamente, sem a expressa referência a circunstâncias concretas adicionais, não justifica o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.
11.343/2006.
6. Aplicada a minorante do tráfico privilegiado, a pena deve ser redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, a qual deve ser somada com a pena fixada pelas instâncias de origem para delito previsto no art. 333, caput, do CP (2 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa), em razão do concurso de crimes, totalizando 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 176 dias-multa.
7. Considerada a primariedade do réu e o quantum de pena aplicado, cabível a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos estritos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execução.
8. Agravo regimental parcialmente provido para fixar a pena do recorrente GLEISON BEZERRA DE ALMEIDA para 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 176 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo de Execução. (Sem destaque no original)
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. COMPARTIMENTO SECRETO NO VEÍCULO PARA O ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTE. TERCEIRA ETAPA. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRANSPORTE PROFISSIONALIZADO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. SOBREPOSIÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS, NO ESSENCIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DO DUPLO APENAMENTO PELO MESMO FUNDAMENTO DE FATO. CORRETA A CONCESSÃO DO WRIT NO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
A jurisprudência desta Corte Superior assevera que o emprego de veículo adredemente preparado para o transporte de entorpecentes é um dos fundamentos de fato aptos a denotar a dedicação dos agentes à prática da mercancia ilícita e o seu envolvimento com organização criminosa. Precedentes.
- Na hipótese, a razão para a elevação da pena-base e a justificativa para o indeferimento da redutora do tráfico privilegiado se sobrepõem, no essencial. De fato, o pressuposto fático de ambas é o transporte profissionalizado de grande quantidade de entorpecente (com destaque para a utilização de compartimento secreto previamente preparado no veículo).
- Assim, embora a exasperação da pena-base da agravada tenha contado com motivação idônea, inclusive, para a valoração negativa das circunstâncias do delito, impunha-se decotar o aumento efetuado nessa etapa, retornando a sanção básica ao mínimo legal, evitando-se, desse modo, o duplo gravame pelos mesmos fundamentos de fato.
- Agravo regimental desprovido. (Sem destaque no original)
(AgRg no HC 549.535/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

1.4 - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Conforme fundamentação a seguir, faz-se necessária,
data maxima venia
, a reforma da dosimetria da punição imposta à apelante Naiara de Paula Silva Pinheiro pelo juiz
a quo
.

- Quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
. Logo,
valoro-a como neutra.

A
conduta social do agente
compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside). Na ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020),
não a caracterizo como negativa
.

As
circunstâncias do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). O convencimento motivado do juiz em torno da posição de destaque da apelante em tal atividade,
permite sua negativação
(HC 502.868/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a imensa
quantidade
e a
natureza
, extremamente, nociva do entorpecente apreendido (199-66,5 g de ¿cocaína¿ - fl. 44 do apenso)
devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável à apelante.

Assim, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judicias, duas dentre as quais preponderantes, fixo a
pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar, atenuantes ou agravantes. Logo, a punição intermediária deve ser mantida em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, mas a de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006; haja vista evidenciada, nos elementos probatórios, a intenção de se realizar o tráfico

interestadual, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, porque não pormenorizada, concretamente, a quantia de Estados de origem/destino do entorpecente apreendido na presente questão, imponho o acréscimo de, apenas, 1/6 (um sexto), resultando a
reprimenda definitiva em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 1.108 (um mil cento e oito) dias-multa, os quais reduzo para 800 (oitocentos) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

- Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

A culpabilidade do agente valoro-a como neutra.
É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
.

A
conduta social do agente

não tem como ser caracterizada negativamente
, ante a ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

As
circunstâncias

do delito são negativas
, uma vez que o convencimento motivado do juiz em torno da posição de destaque da apelante em tal atividade, permite tal valoração (HC 502.868/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a imensa
quantidade
e a
natureza
, extremamente, nociva do entorpecente apreendido (19966,5 g de ¿cocaína¿ - fl. 44 do apenso)
devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável à apelante
.

Assim, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judicias, duas dentre as quais preponderantes, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar, atenuantes ou agravantes. Logo, a punição intermediária deve ser mantida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, mas a de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (AgInt no HC 494.106/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019); haja vista evidenciada, nos elementos probatórios, a intenção de se realizar o tráfico

interestadual, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, porque não pormenorizada, concretamente, a quantia de Estados de origem/destino do entorpecente apreendido na presente questão, imponho o acréscimo de, apenas, 1/6 (um sexto), resultando a
reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, que reduzo para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

- Quanto ao crime de corrupção ativa (artigo 333 c/c artigo 49 do Código Penal): Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

A culpabilidade do agente valoro-a como negativa,
porquanto a elevada quantia oferecida como suborno aos policiais militares que efetuaram o flagrante acentua a reprovabilidade da conduta em análise.

A
conduta social do agente

não tem como ser caracterizada negativamente
, ante a ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

As
circunstâncias mostram-se negativas
; pois, mesmo sendo avisada pelo agente público de que seria presa em razão da proposta de suborno, insistiu na sua conduta delitiva, propondo àquele ir para um hotel para passar o final de semana juntos e, posteriormente, entregar-lhe maior quantia de dinheiro.

Assim, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias judicias, fixo a
pena-base em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar, atenuantes ou agravantes. Logo, a punição intermediária deve ser mantida em
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição nem de aumento de pena, resultando a
reprimenda definitiva 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa.

- Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
- 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 800 (oitocentos) dias-multa pelo tráfico de drogas; 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, pela associação ao tráfico de drogas e 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa pela corrupção ativa -,
resulta a punição da apelante Naiara de Paula Silva Pinheiro em 20 (vinte) anos de reclusão, mais 1.610 (mil seiscentos e dez) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Na hipótese, a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, embora não proceda a alegação da apelante em torno da dosimetria da sua pena, esta foi por mim redimensionada de ofício.

02 - DA APELAÇÃO DE ALAN WILKER DOS SANTOS DE DEUS E DRIEELY FABRÍCIA MONTEIRO SILVA

2.1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.2 - DA ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO ARTIGO 35 DA LEI N°11.343/2006 E DO ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL E DO AFASTAMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DAQUELA LEI

As teses absolutória e de decote de majorante expostas pelos apelantes Alan Wilker dos Santos de Deus e Drieely Fabrícia Monteiro Silva são insubsistentes.

A fim de não ser, desnecessariamente, repetitivo, para o devido porquê, reporto-me ao disposto no item 1.3 deste voto.

Acrescento à motivação
per relationem
, contudo, que a conduta de tais apelantes foi descrita, pormenorizada e seguramente, pelos policiais militares atuantes na missão em torno do flagrante, quando ouvidos em juízo.

Desses testemunhos, é facilmente extraído que Alan Wilker dos Santos de Deus foi flagrado com uma considerável quantidade de entorpecentes, no momento em que dirigia uma pequena picape e foi parado em uma
blitz
de

rotina.

Do mesmo modo, é constatável que foi ele quem, primeiro ofereceu dinheiro àqueles agentes públicos através do contato/atuação de Drieely Fabrícia Monteiro Silva e de Naiara de Paula Silva Pinheiro, sendo que, essa penúltima acabou apontando onde seria encontrado um tanto ainda maior de droga - guardado em uma casa providenciada por Diego Gomes da Silva para tal mister.

Afora isso e, por exemplo, laudo, como o concernente à perícia realizada no celular apreendido com a apelante Drieely Fabrícia Monteiro Silva, atesta conversas e imagens referes à traficância de drogas (fls. 174 a 181).

Nesse ponto, pois, a sentença deve ser mantida inalterada.

2.3 - DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS

Do mesmo modo que foi necessário, data
maxima venia
, corrigir a individualização da reprimenda imposta à apelante Naiara de Paula Silva Pinheiro, revejo as dos apelantes Alan Wilker dos Santos de Deus e Drieely Fabrícia Monteiro Silva.

2.3.1 - De Alan Wilker dos Santos de Deus

- Quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
. Logo,
valoro-a como neutra.

A
conduta social do agente
compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside). Na ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020),
não a caracterizo como negativa
.

As
circunstâncias

do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). O convencimento motivado do juiz em torno da posição de destaque do apelante em tal atividade, permite sua
negativação
, até mesmo porque o
modus operandi
por ele empregado não se enquadra a um singelo ¿mula¿, mas à função de um transportador, inserido num grupo maior, do qual recebe a confiança e proteção para o papel de levar para outro lugar entorpecente ilegal escondido na lateria do carro (AgRg no HC 551.442/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020).

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a imensa
quantidade
e a
natureza
, extremamente, nociva da droga apreendida (19966,5 g de ¿cocaína¿ - fl. 44 do apenso)
devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável ao apelante.

Assim, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, duas dentre as quais preponderantes, fixo a
pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz sentenciante não identificou qualquer agravante, mas reduziu da punição do apelante 06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa em razão da atenuante da confissão espontânea.

A jurisprudência pátria, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de atenuação, firma a redução da reprimenda diante dessa circunstância legal no patamar de 1/6 (um sexto). Entretanto, eventualmente, entende possível, diante de particularidades do caso e mediante motivação idônea, a adoção de fração superior ou
inferior a tal parâmetro (AgRg no HC 548.357/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

O apelante, embora tenha negado o cometimento dos crimes de associação para traficância de droga e de corrupção ativa, confessou sua conduta quanto ao tráfico em si.

Logo, com a redução de 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 158 dias-multa (de 1/6),
a pena intermediária fica em

07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, mas a de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006; haja vista evidenciada, nos elementos probatórios, a intenção de se realizar o tráfico

interestadual, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, porque não pormenorizada, concretamente, a quantia de Estados de origem/destino do entorpecente apreendido na presente questão, imponho o acréscimo de, apenas, 1/6 (um sexto), resultando a
reprimenda definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 924 (novecentos e vinte e quatro) dias-multa, os quais reduzo para 800 (oitocentos) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

- Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

A culpabilidade do agente valoro-a como neutra.
É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
.

A
conduta social do agente

não tem como ser caracterizada negativamente
, ante a ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

As
circunstâncias

do delito são negativas
, uma vez que o convencimento motivado do juiz em torno da posição de destaque do apelante em tal atividade, permite tal valoração, até mesmo porque o
modus operandi
por este empregado não se enquadra a um singelo ¿mula¿, mas à função de um transportador, inserido num grupo maior, do qual recebe a confiança e proteção para o papel de levar para outro lugar entorpecente ilegal escondido na lateria do carro (AgRg no HC 551.442/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020).

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a imensa
quantidade
e a
natureza
, extremamente, nociva do entorpecente apreendido (19966,5 g de ¿cocaína¿ - fl. 44 do apenso)
devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável ao apelante
.

Assim, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, duas dentre as quais preponderantes, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar agravantes, mas devia,
concessa venia
, fazer o mesmo em relação a atenuantes, pois o apelante negou participar de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. Logo, a punição intermediária deve ser mantida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, mas a de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (AgInt no HC 494.106/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019); haja vista evidenciada, nos elementos probatórios, a intenção de se realizar o tráfico

interestadual, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, porque não pormenorizada, concretamente, a quantia de Estados de origem/destino do entorpecente apreendido na presente questão, imponho o acréscimo de, apenas, 1/6 (um sexto), resultando a
reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, que reduzo para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 600 (setecentos) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

- Quanto ao crime de corrupção ativa (artigo 333 c/c artigo 49 do Código Penal): Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

A culpabilidade do agente valoro-a como negativa,
porquanto a elevada quantia oferecida como suborno aos policiais militares que efetuaram o flagrante acentua a reprovabilidade da conduta em análise.

A
conduta social do agente

não tem como ser caracterizada negativamente
, ante a ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

As
circunstâncias mostram-se neutras
; pois próprias do tipo.

Assim, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar agravantes, mas devia,
concessa venia
, fazer o mesmo em relação a atenuantes, pois o apelante negou o oferecimento de dinheiro para os policiais militares no intento de ser liberado do flagrante. Logo, a punição intermediária deve ser mantida em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição nem de aumento de pena, resultando a
reprimenda definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

- Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
- 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, mais 800 (oitocentos) dias-multa pelo tráfico de drogas; 05 (cinco) anos de reclusão, mais 600 (setecentos) dias-multa, pela associação ao tráfico de drogas e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa pela corrupção ativa -,
resulta a punição do apelante Alan Wilker dos Santos de Deus em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 1.460 (mil quatrocentos e sessenta) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Na hipótese, a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

2.3.2 - De Drieely Fabrícia Monteiro Silva

- Quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
. Logo,
valoro-a como neutra.

A
conduta social do agente
compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside). Na ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020),
não a caracterizo como negativa
.

As
circunstâncias

são negativas
, uma vez que o convencimento motivado do juiz em torno da posição de destaque da apelante em tal atividade, permite tal valoração (HC 502.868/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a imensa
quantidade
e a
natureza
, extremamente, nociva da droga apreendida (19966,5 g de ¿cocaína¿ - fl. 44 do apenso)
devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável à apelante.

Assim, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, duas dentre as quais preponderantes, fixo a
pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz sentenciante não identificou qualquer agravante, mas reduziu da punição da apelante 06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa em razão da atenuante da confissão espontânea.

A jurisprudência pátria, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de atenuação, firma a redução da reprimenda diante dessa circunstância legal no patamar de 1/6 (um sexto). Entretanto, eventualmente, entende possível, diante de particularidades do caso e mediante motivação idônea, a adoção de fração superior ou
inferior a tal parâmetro (AgRg no HC 548.357/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

A apelante, embora tenha negado o cometimento dos crimes de associação para traficância de droga e de corrupção ativa, confessou sua conduta quanto ao tráfico em si.

Logo, com a redução de 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 158 dias-multa (de 1/6),
a pena intermediária fica em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais 792 (setecentos e noventa e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, mas a de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006; haja vista evidenciada, nos elementos probatórios, a intenção de se realizar o tráfico

interestadual, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, porque não pormenorizada, concretamente, a quantia de Estados de origem/destino do entorpecente apreendido na presente questão, imponho o acréscimo de, apenas, 1/6 (um sexto), resultando a
reprimenda definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 924 (novecentos e vinte e quatro) dias-multa, os quais reduzo para 800 (oitocentos) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

- Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

A culpabilidade do agente valoro-a como neutra.
É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
.

A
conduta social do agente

não tem como ser caracterizada negativamente
, ante a ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

As
circunstâncias do delito

são negativas
, uma vez que o convencimento motivado do juiz em torno da posição de destaque da apelante em tal atividade, permite tal valoração (HC 502.868/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a imensa
quantidade
e a
natureza
, extremamente, nociva do entorpecente apreendido (19966,5 g de ¿cocaína¿ - fl. 44 do apenso)
devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável à apelante
.

Assim, considerando a negativação de 03 (três) circunstâncias judiciais, duas dentre as quais preponderantes, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar agravantes, mas devia,
concessa venia
, fazer o mesmo em relação a atenuantes, pois a apelante negou participar de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. Logo, a
punição intermediária
deve ser mantida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, mas a de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (AgInt no HC 494.106/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019); haja vista evidenciada, nos elementos probatórios, a intenção de se realizar o tráfico

interestadual, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, porque não pormenorizada, concretamente, a quantia de Estados de origem/destino do entorpecente apreendido na presente questão, imponho o acréscimo de, apenas, 1/6 (um sexto), resultando a
reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, que reduzo para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 600 (setecentos) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

- Quanto ao crime de corrupção ativa (artigo 333 c/c artigo 49 do Código Penal): Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e pagamento de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e as circunstâncias do delito.

A culpabilidade do agente valoro-a como negativa,
porquanto a elevada quantia oferecida como suborno aos policiais militares que efetuaram o flagrante acentua a reprovabilidade da conduta em análise.

A
conduta social do agente

não tem como ser caracterizada negativamente
, ante a ausência de elementos concretos para sopesá-la, levando em conta até a impossibilidade de condenações transitadas em julgado serem utilizadas para certificá-la como inadequada (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

As
circunstâncias mostram-se negativas
; porquanto, embora avisada que estava lidando com profissionais honestos, a proposta de corrupção se deu insistentemente e com a confrontação das remunerações a àqueles pagas pelo Estado.

Assim, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar agravantes, mas devia,
concessa venia
, fazer o mesmo em relação a atenuantes, pois a apelante negou o oferecimento de dinheiro para os policiais militares no intento de alcançar a liberação do flagrante. Logo, a
punição intermediária
deve ser mantida em
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa
.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição nem de aumento de pena, resultando a
reprimenda definitiva 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa.

- Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
- 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, mais 800 (oitocentos) dias-multa pelo tráfico de drogas; 05 (cinco) anos de reclusão, mais 600 (setecentos) dias-multa, pela associação ao tráfico de drogas e 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 110 (cento e dez) dias-multa pela corrupção ativa -,
resulta a punição da apelante Drieely Fabrícia Monteiro Silva em 17 (dezessete) anos e 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 1.510 (mil quinhentos e dez) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Na hipótese, a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, procedem, em parte, as alegações dos apelantes em torno da dosimetria de suas penas.

03 - DA APELAÇÃO DE DIEGO GOMES DA SILVA

3.1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois - exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)
(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

3.2 - DA ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N°11.343/2006 E DO AFASTAMENTO DO ARTIGO 40, INCISO V, DAQUELA LEI

As teses absolutória e de decote de majorante expostas pelo apelante Diego Gomes da Silva não subsistem.

Os motivos presentes encontram-se relacionados aos expostos nos itens 1.3 e 2.2 deste voto.

Ademais, a conduta de tal apelante foi descrita, pormenorizada e seguramente, por policial militar atuante na missão em torno do flagrante, quando ouvido em juízo: a testemunha Walter Martins da Silva Filho, em especial. Esta asseverou que aquele, após indicado por Drieely Fabrícia Monteiro Silva para levá-los ao imóvel onde se encontravam mais drogas, disse: ¿Fiz apenas transportar!¿.

Em sua confissão, é válido ressaltar, o apelante relatou que levara o entorpecente do frigorífico que administrava para outro local; sendo que, segundo as testemunhas de acusação, um dos fatores que lhes chamou a atenção para o primeiro momento do flagrante, foi o odor de peixe exalado no carro dirigido por Alan Wilker dos Santos.

A traficância, portanto, restou, suficientemente, comprovada. A associação para tanto, idem; visto que os fatores já destacados (quantidade da nociva droga, modo que esta se encontrava embalada, enfim, toda estrutura em torno da comercialização ilícita) evidenciam vínculo estável e permanente do apelante com outros indivíduos.

Assevera que outro envolvido, de alcunha ¿Bacá¿, ter-lhe-ia colocado em pontual situação, quando deixou o peixe embalado com a droga no frigorífico que administrava.

Poderia o apelante ter demonstrado sua versão de participação ocasional, arrolando a testemunha que disse lhe emprestar a casa para onde transportou a elevada quantia de cocaína. Mas não o fez. Não atendeu o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. Afinal, a documentação correspondente à aludida administração não é útil para o intento de esquivar-se da imputação penal.

Nesse ponto, pois, a sentença deve ser mantida inalterada.

3.3 - DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Do mesmo modo que foi necessário, data
maxima venia
, corrigir a individualização da reprimenda imposta aos demais, revejo a do apelante Diego Gomes da Silva.

- Quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e as circunstâncias do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
. Logo,
valoro-a como neutra.

As
circunstâncias do delito não têm como ser valoradas desfavoravelmente ao apelante,
pois, embora essencial a função deste no grupo, não foi demonstrado papel de liderança por parte dele.

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a imensa
quantidade
e a
natureza
, extremamente, nociva da droga apreendida (19966,5 g de ¿cocaína¿ - fl. 44 do apenso)
devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável ao apelante.

Assim, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, preponderantes, fixo a
pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, mais 800 (oitocentos) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz sentenciante não identificou qualquer agravante, mas reduziu da punição do apelante 06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa em razão da atenuante da confissão espontânea.

A jurisprudência pátria, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de atenuação, firma a redução da reprimenda diante dessa circunstância legal no patamar de 1/6 (um sexto). Entretanto, eventualmente, entende possível, diante de particularidades do caso e mediante motivação idônea, a adoção de fração superior ou
inferior a tal parâmetro (AgRg no HC 548.357/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

O apelante, embora tenha negado o cometimento do crime de associação para traficância de droga, confessou sua conduta quanto ao tráfico em si.

Logo, com a redução de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 133 (cento e trinta e três) dias-multa (de 1/6),
a pena intermediária fica em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, sendo imperioso ressaltar que fica impossibilitada a aplicação da inserta no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 (AgRg no HC 648.801/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021). Há, todavia, a de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006; haja vista evidenciada, nos elementos probatórios, a intenção de se realizar o tráfico interestadual, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, porque não pormenorizada, concretamente, a quantia de Estados de origem/destino do entorpecente apreendido na presente questão, imponho o acréscimo de, apenas, 1/6 (um sexto), resultando a
reprimenda definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa.

- Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei 11.343/2006): Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e as circunstâncias do delito.

A culpabilidade do agente valoro-a como neutra.
É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
.

As circunstâncias do delito não têm como ser valoradas, negativamente, ao apelante,
pois, embora essencial a função deste no grupo, não foi demonstrado papel de liderança por parte dele.

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a imensa
quantidade
e a
natureza
, extremamente, nociva do entorpecente apreendido (19966,5 g de ¿cocaína¿ - fl. 44 do apenso)
devem ser valoradas de modo preponderante e desfavorável ao apelante
.

Assim, considerando a negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais, preponderantes, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 842 (oitocentos e quarenta e dois) dias-multa
.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar agravantes, mas devia,
concessa venia
, fazer o mesmo em relação a atenuantes, pois a apelante negou participar de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. Logo, a
punição intermediária
deve ser mantida em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 842 (oitocentos e quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, mas a de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (AgInt no HC 494.106/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019); haja vista evidenciada, nos elementos probatórios, a intenção de se realizar o tráfico

interestadual, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, porque não pormenorizada, concretamente, a quantia de Estados de origem/destino do entorpecente apreendido na presente questão, imponho o acréscimo de, apenas, 1/6 (um sexto), resultando a
reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 982 (novecentos e oitenta e dois) dias-multa, que reduzo para 03 (três) anos de reclusão, mais 600 (setecentos) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

- Do concurso material (artigo 69 do Código Penal):

Cumulativamente
- 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa pelo tráfico de drogas e 03 (três) anos de reclusão, mais 600 (setecentos) dias-multa, pela associação ao tráfico de droga -,
resulta a punição do apelante Diego Gomes da Silva em 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 1.378 (um mil trezentos e setenta e oito) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Na hipótese, a detração é irrelevante para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, embora não proceda a alegação do apelante em torno da dosimetria da sua pena, esta foi por mim redimensionada de ofício.

3.4- DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Código de Processo Penal, em seu artigo 804 prevê: ¿A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido¿.

Não se nega, destarte, a possibilidade de concessão da justiça gratuita a quem necessita. Mas, esse assunto deve ser tratado junto ao juízo da execução.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP.
1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO. inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART.61, II, C, DO CP (uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido). IMPROCEDÊNCIA. depoimento das vítimas aduzindo que, após o acusado ter se envolvido em uma discussão e saído da festa, o mesmo voltou armado com um facão e lhe desferiu golpes pelas costas, sem qualquer aviso prévio - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Sem destaque no original)
(2020.02646321-60, 215.759, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Não acolho, pois, o pleito do apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação, sendo, apenas, em parte, o de Diego Gomes da Silva, negando-lhe provimento, bem como ao de Naiara de Paula Silva Pinheiro e reformando, de ofício, as dosimetrias das penas a eles impostas, e concedo, do mesmo modo, de ofício, parcial provimento aos apelos de Drieely Fabrícia Monteiro Silva e Alan Wilker dos Santos de Deus.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator